Tribunal: TJDFT
Processo: 0717003-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que foi omisso “quanto ao histórico do quadro clínico da Recorrente”. Acrescenta que “o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação -que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido -não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária”.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do quadro clínico da paciente, consoante se dessume do seguinte trecho do voto:
“(...) 5. Na distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373 do CPC impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença de outros que lhes sejam impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. É assente na jurisprudência do c. STJ que é devido, pelo plano de saúde, o reembolso das despesas realizadas de maneira particular pelo paciente conveniado em situações excepcionais como nas hipóteses de inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, e impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada (AgInt nos EDcl no AREsp 1430915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 02/10/2019).
7. No caso em espécie, a própria demandante narra que optou, desde o início da gravidez, pela escolha de profissional que a atendeu em outra oportunidade, sem comprovar a inexistência de outro médico credenciado na especialidade ou a recusa injustificada da operadora de saúde no atendimento da paciente.
8. Lado outro, muito embora exista documentação que comprove o acompanhamento de gravidez classificada como de alto risco, o relatório médico de ID 16646446 aponta emergência tão somente devido à ocorrência do trabalho de parto, realizado pela mesma médica que lhe acompanhou durante a gestação, sem transcrever situação que tenha implicado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente ou complicações no processo gestacional (Art. 35-C da Lei no 9.656/1998). Consta, inclusive, a informação de que o parto transcorreu sem intercorrência.
9. Assim, à míngua de prova da urgência e emergência e, tampouco, de profissional credenciado, acertada a sentença combatida que julgou improcedente o pedido de restituição da integralidade do valor desembolsado com a livre escolha de profissional para o atendimento em consultas e parto.
10. Tendo em vista que a parte requerida agiu em estrita observância ao contrato, incabível a pretendida reparação por danos morais. (...)”.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer contradição.
5. Necessário esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
6. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
9. Por fim, a condenação em honorários advocatícios, imposta ao recorrente sucumbente, decorre da aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95, que assim dispõe: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.